Tribunal: TJMT
Processo: 1011897-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011897-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (AGRAVANTE), MARCIO APARECIDO INCENHA - CPF: 735.720.479-00 (AGRAVADO), CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES - CPF: 569.161.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE DOS SANTOS MOURA - CPF: 084.253.429-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO CEZAR ORSI - CPF: 668.928.729-72 (ADVOGADO), HARISSON FELIPE DA SILVA - CPF: 081.098.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011897-64.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EDELSIO SOUZA LELIS

AGRAVADO: MARCIO APARECIDO INCENHA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parte
), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II -

É imprescindível a realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011897-64.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EDELSIO SOUZA LELIS

AGRAVADO: MARCIO APARECIDO INCENHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
EDÉLSIO SOUSA LÉLIS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 2691-75.2018.811.0033, ajuizada em face de
MARCIO APARECIDO INCENHA
, indeferiu o pedido liminar com que objetivava a reintegração em 250 hectares de terras localizada no imóvel rural denominado “Fazenda Recanto das Antas”, localizado no município de Nova Maringá-MT.

Para tanto, aduz o agravante que os requisitos da tutela possessória foram suficientemente demonstrados, sobretudo o exercício efetivo da posse na área, comprovado por provas documentais apresentadas nos autos, que por sua vez, foram completamente ignoradas pelo magistrado singular, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser declarada nula.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma do
decisum
, determinando-se a sua imediata reintegração na posse do imóvel ou a designação da audiência de justificação prévia.

Liminar de efeito ativo indeferida à id. 11944977.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 30174494, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011897-64.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parte
), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos pelo agravante, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente no que diz respeito à sua condição de possuidor da área em questão.

No caso, a pretensão do agravante é ser reintegrado na posse de 250 hectares de terras localizada na “Fazenda Recanto das Antas”, localizado no município de Nova Maringá-MT, sob a alegação de que teria sido surpreendido com a invasão da área por pistoleiros fortemente armados, ordenada pelo agravado, em meados do mês de março de 2018.

Ocorre que, em que pese a juntada das fotos de id. 10813480 – Pág. 8/10, assim como dos documentos de ids. 10813478 e 10813479, que dão conta de que o agravante adquiriu a área litigiosa do Sr. Izael Aparecido dos Santos, não há provas nos autos do exercício da posse do imóvel pelo recorrente, tampouco pelo seu antecessor, já falecido, já que este era apenas um funcionário do antigo proprietário da fazenda, conforme demonstram os recibos de pagamento de salário feitos pelo seu empregador carreados à id. 30179973.

Registre-se que aqueles documentos podem até indicar o domínio do agravante sobre a área pretendida, mas não o exercício da posse que ora se reivindica.

Ademais, a data do esbulho também não restou suficientemente demonstrada, situação que refuta qualquer argumento tecido pelo agravante acerca do direito sobre a área litigiosa, na medida em que não preenchidos os requisitos alhures transcritos.

Outrossim, do contrato particular de compra e venda de imóvel rural de id. 30179977, entabulado entre o antigo proprietário da área e o agravado, bem como dos documentos de id. 30179978 e seguintes, infere-se que é o requerido quem exerce a posse do imóvel, o que reforça a ausência do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da liminar possessória neste momento processual.

Afora a ausência de demonstração dos pressupostos autorizadores da tutela judicial pelas provas documentais, a audiência de justificação sequer foi realizada, sendo imperiosa a sua designação com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide, sendo este mais um motivo limitador para a concessão do pleito de reintegração.

No mesmo sentido, seguem os precedentes dessa Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SERVIDÃO DE PASSAGEM – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DÚVIDA SOBRE A POSSE EXERCIDA SOBRE A SERVIDÃO APARENTE E SOBRE A DATA DO ESBULHO -
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - NECESSIDADE -
PREVISÃO LEGAL (ART.928, CPC) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. 2. Para que se conceda liminarmente a reintegração da posse, mister a comprovação, mesmo em caráter provisório, da posse anterior pelo requerente, seu perdimento injusto para o requerido, e a data do fato.
3. Havendo dúvida sobre o direito invocado para deferimento do pedido liminar, é de todo recomendável a designação de audiência de justificação prévia. Embora não exista a obrigação legal de aplicação do artigo 928 - que só é pressuposto de validade da decisão que indefere a liminar - não se pode desprezar a realização do ato que, no mínimo, trará subsídios relevantíssimos para o convencimento do juiz
”.
(AI 118035/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INTERDITO PROIBITÓRIO - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
– PREJUÍZO PRESUMIDO – NULIDADE DA DECISÃO. O interdito proibitório, espécie da família inibitória e possessória, submete-se ao mesmo regime das ações possessórias; portanto, deve atende aos requisitos do artigo 927 do CPC, como também os específicos da ação escolhida, tais como o receio de que o movimento dos requeridos, seja de natureza de turbação, seja de esbulho, possa provocar lesão ao direito do possuidor, e isso, necessariamente, passa pela audiência de justificação prévia”. (AI 52164/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Desta feita, deve ser anulada a decisão de base para que seja realizada a audiência de justificação prévia na origem e, posteriormente, reexaminada a tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão de base que indeferiu a liminar possessória e determinar a realização de audiência de justificação prévia.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020